Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS. PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO. RESSARCIMENTO. DESPESAS COM VISTO AMERICANO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a obtenção do visto de entrada nos Estados Unidos deveria ser providenciado pela autora, nos termos do contratado, não é possível imputar a apelada a obrigação de ressarcir despesas alheias ao contrato de serviço de viagem.
2. Não obstante os aborrecimentos suportados pela apelante, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido.